Tribunal: STF
Processo: AI 694034
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      A Emenda nº 19, de 16.08.06, que acrescentou a alínea c ao
   inciso V do art. 13 do RISTF, DJ de 22.08.06, legitimou a
   competência da  Presidência desta Corte para que, exercendo a
   relatoria, negue seguimento a petições de agravos de instrumento
   manifestamente inadmissíveis porque desprovidos de peças
   fundamentais e/ou intempestivos.
2.      Encontra-se ilegível a data
   de ingresso contida no protocolo da petição do recurso
   extraordinário, fato que impossibilita aferir a sua
   tempestividade, pressuposto de ordem pública do seu cabimento.
   Incidência das Súmulas STF nºs 288 e 639.
3.      Agravo regimental
   improvido.